Tribunal: TJPA
Processo: 0803425-40.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803425-40.2020.8.14.0000
PACIENTE: JONANTHAN DIAS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0803425-40.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA

IMPETRANTES: VILMA ROSA LEAL DE SOUZA (OAB/PA Nº 10.289-A
) e
LIDIANE APARECIDA DE AMORIM COSTA (OAB/PA Nº 29.238-A)

PACIENTE: JONANTHAN DIAS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA
: HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
,
COM PEDIDO LIMINAR.
ART. 157, § 2º, II E VII (POR DUAS VEZES), C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. REVOGAÇÃO DA S
EGREGAÇÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM CONSTRITIVA DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1
. Inexiste constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar, pois a medida se encontra devidamente justificada na necessidade imperiosa de acautelar a ordem pública,
ante o risco concreto de reiteração delitiva do paciente, que, juntamente com
outros dois indivíduos,

em comunhão de interesses,

invadiram, de surpresa, duas residências, utilizando-se de violência contra os moradores, consistentes em
bofetadas e pancadas de facões nas costas, inclusive na presença de crianças,
subtraindo pertences pessoais.

2
.
Deve ser indeferido o pedido de conversão da custódia preventiva em constritiva domiciliar, quando inexiste
qualquer tipo de evidência nos autos de que o paciente faça parte de grupo de risco de contaminação do vírus, encontrando-se com sua saúde gravemente debilitada, a ponto inviabilizar seu tratamento na unidade penal em que se encontra custodiado
,
não servindo, dessa maneira, a alegação genérica acerca da pandemia da COVID-19,
per si
, como fundamento válido para a concessão da ordem.

3
. Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório
,
com pedido liminar, impetrada
pelas advogadas
Vilma Rosa Leal de Souza e Lidiane Aparecida de Amorim
, em favor do nacional
Jonanthan Dias Santos
, preso preventivamente
pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II e VII (por duas vezes), c/c art. 70, ambos do Código Penal,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

Consta na impetração que o paciente
foi preso em flagrante no dia 13/03/2020, posteriormente convertido em custódia preventiva na data de 14/03/2020.

Sustentam as impetrantes a ausência dos requisitos legais da prisão preventiva, mormente considerando as qualidades pessoais favoráveis do coacto, devendo - no entendimento da defesa - ser resguardado o princípio da presunção de inocência.

Discorrem, ainda, acerca da pandemia da COVID-19, que coloca o paciente em “
um quadro de extremo risco
”.

Com força nessas considerações, postulam ao final:

“a) Liminarmente, que seja concedida a ordem para que o Paciente PRESO PREVENTIVAMENTE seja imediatamente

colocado em liberdade provisória ou, ao menos, em prisão domiciliar devido o grande avanço de contaminação da pandemia

do coronavírus em que o mundo esta vivenciando,

sendo que o mesmo encontra-se prejudicado por não ter como realizar a audiência,

b)

Seja concedido ao Paciente medida cautelar diversa da prisão, inclusive, o monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira eletrônica, qual encontra-se disponível na comarca de Marabá/PA;

c)

Seja expedido o alvará de soltura em favor do Paciente;

d)

Seja intimado em nome de seus patronos, com a máxima antecedência possível, da data do julgamento do presente mandamus, visto que irão eles realizarem a sua sustentação oral; e

e)

Ao final, seja deferida a Ordem para, confirmando-se a liminar requerida, revogar a prisão do Paciente.”

Anexaram documentação.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria,
oportunidade em que indeferi o pedido liminar
, solicitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento posterior ao
custos legis.

Com os esclarecimentos prestados (PJe ID nº
2.992.395), o
Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas,
opinando na condição de
custos legis,
manifestou-se pelo conhecimento do
writ,
porém, no mérito, pela sua denegação, face a inexistência de constrangimento ilegal.

Por último, a impetrante protocolizou petição em que desiste expressamente de realizar sustentação oral, em face do momento atípico provocado pela pandemia da COVID-19.

É o relatório.

VOTO

Inicio meu voto assentando que não merece prosperar a pretensão deduzida no
mandamus.

Após a leitura dos esclarecimentos prestados pela autoridade apontada coatora e do parecer elaborado pelo Douta Procuradoria de Justiça, continuo a entender que
juízo
a quo
fundamentou corretamente, em mais de uma oportunidade, a necessidade da segregação cautelar do paciente, tudo com base em elementos concretos do caso, que denotam a presença inequívoca dos requisitos da medida excepcional imposta.

Por oportuno, confiram-se fragmentos dos mencionados atos ditos coatores, na fração de interesse:

(Decreto prisional – datado de 14/03/2020):
“1. DO FLAGRANTE. O Delegado de Polícia Civil informa a este Juízo a
prisão em flagrante de JONANTHAN DIAS SANTOS e REINAN LOPES DE OLIVEIRA
. Foi comunicado a este juízo a prática do crime descrito no
artigo 157, § 2º, II e VII do CPB
. Por outro lado, as garantias previstas na Carta Magna e na legislação infraconstitucional foram observadas, pois: a) Houve comunicação ao Órgão Judicial, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à família dos indiciados no prazo legal; b) Consta a data, hora e o local da lavratura do auto; c) Os figurantes essenciais do flagrante foram consignados na peça (autoridade policial, escrivão, condutor, testemunhas e conduzidos); d) Os direitos de assistência da família, do advogado, respeito à integridade física e moral e entrega da nota de culpa foram assegurados. A
prisão foi efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual HOMOLOGA-SE a prisão em flagrante
dos indiciados JONANTHAN DIAS SANTOS e REINAN LOPES DE OLIVEIRA.

2. DA PRISÃO PREVENTIVA

2.1. Requisitos da Preventiva – artigo 312, Código de Processo Penal.

Num primeiro momento cumpre asseverar que são dois os requisitos necessários para a decretação de uma medida cautelar de natureza pessoal – gênero do qual é espécie a prisão preventiva – quais sejam: Arcabouço probatório mínimo da ocorrência do delito e de sua autoria, cuja constatação se dá pela existência da prova da materialidade delitiva e de indícios mínimos de que o sujeito sobre o qual recairá a medida cautelar seja o autor do delito; Periculum libertatis, constatado quando houver necessidade, vislumbrada no caso concreto, de que o agente deve ter sua liberdade restrita, a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a regular instrução processual e, por fim a aplicação da lei penal.

Os requisitos acima indicados estão previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, sendo que quando vislumbrada a ocorrência dos mesmos tornar-se legítima a segregação preventiva.

A materialidade delitiva está comprovada no boletim de ocorrência de fls. 04, auto de apresentação e apreensão de fls. 13, auto de entrega de fls. 14 e depoimentos colhidos em sede policial, o qual informa que foi encontrado em poder dos indiciados parte dos pertences pessoais das vítimas, além da descrição detalhada da ação criminosa.

Há elementos suficientes para indicar os indiciados como autores do delito, uma vez que as testemunhas ouvidas logo após a prisão dos indiciados apontam estes como sendo as pessoas que teriam invadido a residência em que estavam as vítimas e de lá teriam subtraído mediante grave ameaça exercida com arma branca e em concurso de agentes, os aparelhos celulares, carteira porta cédulas de uma das vítimas, além de diversos outros pertences descritos com detalhes no depoimento das vítimas (fls. 08/11-verso).

Observo que além de parte dos bens das vítimas terem sido localizados com os indiciados (entregue pelo sogro de um dos indiciados após esses serem detidos pela população), estes foram reconhecidos pelas vítimas.

De se notar, inclusive, que seriam três as pessoas que participaram do crime, sendo que uma não foi localizada
.
Observo, também, que o delito foi praticado no interior de uma residência e que as vítimas foram agredidas durante o assalto com um facão portado por um dos assaltantes.

Quanto ao periculum libertatis, verifica-se, no caso, a necessidade de manutenção da prisão preventiva dos indiciados para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, pelas seguintes razões:

I. A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos:

I.1 Perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimento de insegurança e impunidade);

I.2 Gravidade do delito, que se refere a notícia do delito de roubo praticado em residência, em concurso de mais de dois agentes. Os crimes contra o patrimônio têm contribuído de forma significativa para a falta de segurança, tendo a população receado de sair às ruas e viajar, com receios de ser abordada por malfeitores. O cidadão tem que se enclausurar em sua residência, deixando de passar nas ruas, estradas e estabelecimentos comerciais, tanto durante a noite quanto durante o dia, por receito de estas serem dominadas por assaltantes.

I.3 Repercussão engendrada na comunidade onde o fato ocorreu, através da divulgação a terceiros, vizinhos e familiares das vítimas, tendo gerado sentimento de revolta e repulsa na população local;

I.4 Maneira de agir dos indiciados, que em conjunto, utilizando-se de arma branca, renderam pelo menos 03 (três) pessoas no interior de uma residência, promovendo assalto para subtração de seus bens, agindo de surpresa e com grau de violência acima do normal, tendo obrigado as vítimas a entregarem seus objetos de valor com o uso de agressões físicas que geraram as lesões visíveis pelas imagens de fls. 19/21. Noto que as circunstâncias em que se deram os fatos revelam intensidade de dolo já que, repiso, tal se deu de surpresa, abordando grupo de pessoas no interior de residência, no momento em que as vítimas sentiam-se seguras, rendendo essas e levando bens de valor.

Tais circunstâncias são suficientes para indicar a periculosidade em concreto dos flagranteados, indicando a possibilidade de que voltem a praticar delitos de mesma natureza, já que não aparentaram suficiente controle para evitar reincidir em delitos contra o patrimônio, principalmente após o consumo de bebida alcoólica, como no caso dos autos.

I.5 Risco de fuga do distrito da culpa: tendo em vista que não possuem vínculos no distrito da culpa, podendo evadir-se com facilidade para evitar uma eventual condenação. Noto, inclusive, que um dos indiciados é solteiro e não têm filhos, sendo que ambos não possuem emprego fixo, havendo enorme probabilidade de que soltos venham a evadir-se para impedir a aplicação da lei penal.

I.6 Risco à instrução criminal: tendo em vista que soltos os indiciados poderão influenciar o ânimo das vítimas, sendo grande o risco de que haja intimidação ou ameaças para evitar uma condenação, principalmente em casos como os dos autos em que as vítimas sofreram agressões físicas. Além disso, a soltura dos acusados neste momento pode vir a contribuir para o descrédito do sistema de Justiça que pode afastar as vítimas de comparecerem em juízo para dar sua versão dos fatos, impedindo o correto levantamento dos dados que formarão a instrução do feito.

A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

2.2. Requisitos da Preventiva – artigo 313, Código de Processo Penal.

A pena máxima cominada ao delito imputado ao flagranteados ultrapassa o limite de 04 (quatro) anos, preenchendo o requisito do artigo 313, I, do Código de Processo Penal.

2.3. Requisitos da Preventiva – artigo 314, do Código de Processo Penal.

Não há elementos nos autos que indique ter sido o fato delitivo praticado sob o manto das descriminantes previstas no artigo 23, do Código Penal Brasileiro.

2.4. Requisitos da Preventiva – artigo 310, II, do Código de Processo Penal.

Não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão preventiva, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura dos indiciados e, conforme demonstrado na fundamentação supra, estes não possuem condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública
(CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

2.5. Conversão em prisão domiciliar – artigo 317 e ss. do Código de Processo Penal.

Não existe possibilidade de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar no caso dos autos pois os flagranteados não preenchem as condições do art. 318 do CPP.”
(negritei).

------------------------------------------------------------------------------

(Decisão que indeferiu o pedido de revogação – datada de 09/04/2020
): “Trata-se de
pedido de revogação de prisão preventiva com substituição pela aplicação de outras medidas cautelares,
apresentado pela Defesa Constituída
em favor do acusado JONANTHAN DIAS SANTOS, preso preventivamente, acusado da prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, II e VII (por duas vezes) do CPB.

Alega o requerente que preenche todos os pressupostos para aguardar o trâmite processual em liberdade, notadamente porque é réu primário, sem antecedentes e com residência fixa.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou contrariamente ao pedido.

Vieram os autos conclusos, passo a apreciar o pedido. Passo a fundamentar (art. 93, IX, CF) para decidir.

(...)

No caso em estudo, o requerente teve a prisão preventiva decretada, conforme se infere da leitura da decisão proferida em audiência de custódia no dia 21.01.2020, em razão da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

A quantidade de crimes de roubo praticados pelo acusado (dois), aliados à notícia dos autos de que o acusado e seu comparsa agrediram fisicamente as vítimas e outras pessoas que se encontravam na residência, inclusive na presença de crianças, revela a periculosidade concreta da conduta a ele atribuída.

Observo ainda que a Defesa Técnica não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de quaisquer fatos novos e pertinentes capazes de alterar as circunstâncias fático-jurídicas já analisadas e ponderadas na primitiva decisão que decretou a prisão preventiva, haja vista não ter juntado aos autos prova de fato novo capaz de ensejar o desaparecimento do perigo à ordem pública.

Lembro que as medidas cautelares que afetam a liberdade no processo penal apresentam característica assemelhada à cláusula da imprevisão da esfera civil, de natureza rebus sic stantibus, que giza que a alteração de determinada situação, já acobertada pelo manto da imutabilidade preclusiva, só ocorrerá se houver evento novo capaz de alterar suas premissas.

Mutatis mutandis, trazendo a aludida cláusula para o seio do Processo Penal,
pode-se dizer que só ocorrerá alteração em decisão que ensejou o gozo ou a privação da liberdade de qualquer indivíduo se houver fato novo capaz de realinhar os seus pilares, consoante intelecção da art. 316, do CPP (Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.).

(...)

Analisando os autos em cotejo,
não observo novas razões que justifiquem a alteração da decisão já proferida, principalmente pelo fato de não haver, como já anotado, nenhuma informação nova que dê guarida a pretensão defensiva, de modo que a manutenção do cárcere, como dito, por ora, se mostra necessária, ante a periculosidade concreta do agente.

Ex positis,
INDEFIRO O REQUERIMENTO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA
entabulado pela Defesa em favor de JONANTHAN DIAS SANTOS,
mantendo a decisão primígena pelos seus próprios fundamentos, o que faço à luz do art. 316, do Código de Processo Penal
.” (negritei).

Conforme se constata, é i
nexistente o constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar, pois,
além da indicação da prova de materialidade e dos indícios de autoria,
a medida se encontra devidamente justificada na necessidade imperiosa de acautelar a ordem pública,
ante o risco concreto de reiteração delitiva do paciente, que, juntamente com
outros dois indivíduos,

em comunhão de interesses,

invadiram, de surpresa, duas residências, utilizando-se de violência contra os moradores, consistentes em
bofetadas e pancadas de facões nas costas, inclusive na presença de crianças,
subtraindo pertences pessoais.

Ademais, impõe consignar, nos termos da Súmula nº 08/TJPA, que, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, não elidem, por si sós, a necessidade da custódia, quando, como no caso dos autos, demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar.

Portanto, o cenário concreto torna inviável a fixação de medidas alternativas à prisão, pois a periculosidade social e real do paciente demonstra que não seriam suficientes para o resguardo da ordem pública, sendo, dessa maneira,
temerário e desarrazoado impedir o uso da prisão preventiva na hipótese dos autos.

Noutro giro, convém salientar, no tocante à alegação genérica acerca da pandemia da COVID-19, que
a Recomendação nº 62 do CNJ não é norma impositiva que autoriza, indistintamente, a libertação de presos provisórios e definitivos, cabendo o exame das circunstâncias de cada situação específica e das condições pessoais de cada interno, as quais, nestes autos, não recomendam a concessão da
prisão domiciliar
, diante, volto a insistir, da particular gravidade da conduta atribuída ao paciente e dos fortes indícios de sua
periculosidade
social.

Ressalta-se, por sua importância, não haver
qualquer tipo de evidência nos autos de que o paciente faça parte de grupo de risco de contaminação do vírus, encontrando-se com sua saúde gravemente debilitada, a ponto inviabilizar seu tratamento na unidade penal em que se encontra custodiado, o que reforça ainda mais o descabimento da mencionada conversão.

Logo,
consciente de que “
a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio
” (art. 144, CR/88), reforço,
a
pandemia da COVID-19
não legitima,
per si
, a concessão de liberdade a todos os indivíduos presos preventivamente de modo corretamente fundamentado, como no caso.

Diante o exposto, estando a custódia preventiva nitidamente vinculada a elementos de cautelaridade,
acompanho o parecer do
custos legis
, para conhecer e denegar a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 09 de junho de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 15/06/2020